Tribunal: TJMT
Processo: 1004076-33.2024.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004076-33.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (EMBARGADO), FERNANDA TEIXEIRA FERREIRA - CPF: 958.784.081-04 (EMBARGANTE), CLAUDIA MUNIQUE GOMES FERREIRA - CPF: 039.944.771-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – PACIENTE SUBMETIDA A GASTROPLASTIA – EXCESSO DE PELE POR PERDA SIGNIFICATIVA DE PESO – INDICAÇÃO DE CIRURGIAS SEM DETALHAMENTO DO CARÁTER REPARADOR – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE URGÊNCIA – LIMINAR INDEFERIDA – NÃO CONSTATAÇÃO DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC –
RECURSO NÃO PROVIDO
.

Os Embargos de Declaração se destinam apenas ao saneamento de algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, e não à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pela embargada para indeferir a tutela de urgência.

A embargante alega que “
as alegações do agravante/embargado no sentido de que “[...] ao receber a solicitação para o procedimento e materiais requereu uma série de documentos para análise dos seus auditores, a fim de constatar se seriam estéticos ou reparadores, porém ela não atendeu ao pleito e ajuizou o feito”, o fez sem nenhuma prova dessas alegações, eis que conforme informações do sistema do embargado foi solicitado somente um “relatório médico detalhado”, o qual já havia sido enviado
”.

Diz que a agravante, ora embargada, “
não juntou nenhum relatório ou protocolo que comprovasse detalhadamente i) a exigência da alegada “série de documentos”; ii) quais documentos eram esses e o prazo para sua apresentação; iii) e de que tendo decorrido o prazo a agravada/embargante não os providenciou
”.

Argumenta que incluiu os procedimentos já autorizados pela Unimed nos pedidos da ação para que sejam “revalidados”.

Afirma que por isso a aresto está baseado em premissa equivocada e pede o acolhimento dos Embargos para manter a decisão agravada e, consequentemente, negar provimento ao Agravo de Instrumento.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A embargante não comprova omissão, obscuridade ou contradição.

É clara a intenção de modificar o entendimento firmado pela Câmara, o que se desvia da finalidade dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Toda a documentação e argumentos foram detidamente apreciados, bem como ponderados os elementos necessários que formaram o convencimento do Colegiado. Confira-se:

“(...)

A partir de então ficou convencionado que, se houver dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter da cirurgia plástica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica.

No entanto, ficou estabelecido também que o beneficiário que não concordar com a conclusão pode recorrer ao Poder Judiciário.

Desse modo, é justamente no âmbito judicial que as incertezas deverão ser dirimidas, com base na valoração das provas e sob o crivo do devido processo legal.

O laudo anexado pela autora (Id. 138304427, 1a instância) descreve apenas que ela apresenta “excesso de pele no tórax, dorso e glúteo”, razão pela qual ela requer em sua inicial os procedimentos de “i) retirada de pele Região Tórax (Toracoplastia alta); ii) correção cicatrizes (Braços e abdômen); iii) região Dorso (Torsoplastia inferior/Baixa); iv) Gluteoplastia (Lifting de Glúteos)”

Consta que a Toracoplastia (qualquer técnica) foi autorizada, porém ela pleiteia o custeio novamente nesta Ação sem especificar o porquê.

Quanto à técnica de excisão e retalhos cutâneos, no julgamento do Tema 1069 do STJ, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica fez a seguinte consideração:

“Extensos ferimentos, cicatrizes ou tumores excisão e retalhos cutâneos da região lesões de pele (2 vezes): procedimento excluso com a dermolipectomia abdominal, já que se esta última for realizada, não há necessidade da realização da primeira. É procedimento realizado no pós-operatório de cirurgias bariátricas abertas.”

Infere-se então que a cirurgia de excisão e retalhos cutâneos é desdobramento da dermolipectomia, razão pela qual há que se averiguar se a paciente já a realizou.

No que tange à gluteoplastia (Lifting de Glúteos), que teria o objetivo de deixar o bumbum mais firme e empinado, não há guia de solicitação tampouco prova de negativa.

Portanto, o pedido médico não contém justificativa técnica detalhada a respeito da natureza e indispensabilidade das cirurgias, de modo que não há como deferir a antecipação da tutela pois a questão requer dilação probatória para melhor esclarecimento.

Além disso,
consta nas guias de solicitação que os atendimentos foram solicitados com código “1” que, segundo a terminologia de conceitos em saúde da ANS, tem caráter eletivo, isto é, sem urgência ou emergência
(Id. 204592666).
(...)”.

Como visto, o acórdão está fundamentado de forma suficiente e clara, e não contém nenhum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC.

E mais, o julgador não tem necessariamente que se manifestar acerca de todas as alegações indicada pela parte, mas sim resolver por completo a lide, como nesta hipótese.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024